Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INSTALAÇÃO DE LAVA A JATO. RESCISÃO. EQUIPAMENTOS DEIXADOS NO ESPAÇO FÍSICO. OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM O SEGUNDO RÉU. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATANTE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela primeira e pela terceira partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as partes rés ao pagamento de R$ 15.700,00. Em seu recurso a terceira parte ré defende a sua ilegitimidade passiva, ressaltando ser incontroverso que é apenas funcionário da primeira parte ré (concessionária de veículos), não possuindo qualquer participação com os fatos narrados na inicial. No mérito recursal, a primeira e a terceira parte ré colacionam os mesmos fundamentos. Para tanto, alegam que a primeira parte ré (concessionária de veículos) não formulou qualquer acordo com o autor quando da rescisão do contrato de ocupação do espaço destinado à instalação de lava a jato, bem como que o contrato entabulado entre as partes não possuía previsão de indenização/cláusula penal em caso de encerramento unilateral. Destacam que por ocasião da rescisão contratual com a concessionária (primeira parte ré), o autor firmou contrato com o segundo réu (“Júlio”) relativo à compra e venda dos equipamentos do lava a jato. Desse modo, reforçam que a ação de cobrança não é decorrente da cessão do espaço, mas sim da estrutura que pertencia ao lava a jato do autor e que foi negociada apenas com o segundo réu, o qual é exclusivamente responsável pela dívida com o autor. Para tanto, assinalam que o segundo réu (“Júlio”) adquiriu aquele material junto ao autor para que a sua empresa conseguisse entabular contrato com a primeira ré para prestar serviço de lava a jato no local deixado pelo autor. Desse modo, concluem que não podem ser responsabilizados por eventual falta de transparência no termo firmado entre autor e segundo réu.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora também atribui à responsabilidade pela ação de cobrança ao terceiro réu, destacando que seria responsável porque, apesar de ser funcionário da primeira parte ré, teria se envolvido “diretamente durante todo o procedimento de contratação até o encerramento do contrato”. Assim, a análise das alegações da terceira parte ré de que não teria responsabilidade perante o autor conduz ao mérito da demanda, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. Constata-se que no ano de 2021 o autor entabulou contrato de cessão de espaço com a primeira parte ré (concessionária de veículos) para prestar serviço de lavagem de veículos e outros dentro do espaço físico da concessionária. Desde já, ainda que exista divergência entre as partes acerca do responsável pela rescisão do contrato no ano de 2022, pontue-se que o debate é indiferente ao deslinde da demanda. Isso porque a ação de cobrança não decorre de eventual rescisão/multa contratual, eis que trata apenas de quem seria o responsável pelo pagamento da estrutura do lava a jato que pertencia ao autor e que foi alienado quando da sua saída do espaço da primeira parte ré. Portanto, inicialmente convém reforçar que no contrato entre o autor e a primeira parte ré acerca da cessão do espaço não existia cláusula para pagamento de multa contratual, tampouco regras acerca da eventual permanência no local quanto ao maquinário instalado pelo autor.

V. Por ocasião da saída da parte autora daquele espaço físico, foi entabulado o contrato ID 57396698. Cuida-se de contrato de compra e venda do maquinário relativo ao lava a jato firmado exclusivamente entre o autor e o segundo réu, sendo que aquele material estava instalado no espaço da primeira parte ré. Não obstante a tese do autor de que a concessionária de veículos (primeira parte ré) se beneficiaria do equipamento instalado no seu terreno, reitera-se que não existia previsão contratual para que a concessionária fosse obrigada a adquirir ou ressarcir o autor por aquele material. É evidente que, de forma a evitar enriquecimento ilícito, poderia existir a responsabilidade da concessionária de veículos caso se apropriasse do maquinário do autor. Todavia, não é a situação dos autos. Isso porque os equipamentos foram vendidos pelo autor para o Sr. Júlio, segundo réu, de modo que ocorreu uma exclusiva relação de compra e venda entre autor e segundo réu. Inclusive, quando da aquisição daquele maquinário a empresa administrada pelo segundo réu entabulou contrato com a primeira parte ré para prestar serviço de lava a jato naquele local, no lugar da empresa do autor. Portanto, é possível apurar que os equipamentos não foram revertidos em favor da primeira parte ré, e sim alienados do autor para a segunda parte ré. Desse modo, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de veículos pelo contrato de compra e venda firmado exclusivamente com o segundo autor.

VI. Do mesmo modo, também inexiste responsabilidade do terceiro réu face o contrato indicado nos autos. Isso porque o terceiro réu é apenas funcionário da primeira parte ré, a qual sequer possui responsabilidade contratual na compra e venda entabulada entre autor e segundo réu. Ademais, ainda que o autor afirme que o terceiro réu teria se envolvido “diretamente durante todo o procedimento de contratação até o encerramento do contrato”, não há qualquer comprovação de obrigação assumida pelo terceiro réu diante do contrato de compra e venda do maquinário indicado nos autos. Isso porque a única menção ao terceiro réu (Luiz) nos autos decorre de mensagem enviada pelo autor para terceiro estranho aos autos (Sr. Sandro, suposto diretor da concessionária de veículos), onde o autor solicita para aquele terceiro não esquecer dele, de forma a verificar como será feito o pagamento pela estrutura que deixou no local, ocasião em que o Sr. Sandro afirmou que estava em São Paulo mas que iria “tentar pedir pro Luiz desenrolar isso pra você”. Ou seja, a mera sugestão de que o terceiro réu teria atuado para verificar como seria feito o pagamento do segundo réu para o autor não atrai a sua responsabilidade. Diante do exposto, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face do primeiro e do terceiro réus.

VII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face do primeiro e do terceiro réus, sendo mantida a condenação apenas em face do segundo réu. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.